Tribunal: TJES
Processo: 5023583-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023583-52.2023.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADA: THAÍS SAVIGNON

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM SEDE DE RECURSO À JARI – HIPÓTESE IMPERTINENTE – AUTUAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI integra a estrutura organizacional do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES (Lei Estadual nº 2.482/1969, art. 12), circunstância que elide o argumento de que não se aplicaria a Teoria da Encampação para reconhecer a legitimidade passiva do Diretor-Geral da Autarquia Estadual, autoridade apontada como coatora.

2. O pedido de produção de prova testemunhal formulado pela impetrante apenas ao ensejo da interposição de recurso administrativo junto à JARI revela-se impertinente, por se destinar à impugnação de autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal e não à apuração de eventual nulidade no processo administrativo estadual de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

3. A legalidade do auto de infração lavrado por autoridade federal deve ser questionada perante o órgão autuador competente, não cabendo discutir sua legalidade no âmbito do processo administrativo estadual.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente relator.

Vitória, ______ de _______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023583-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: THAIS SAVIGNON

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023583-52.2023.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADA: THAÍS SAVIGNON

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM SEDE DE RECURSO À JARI – HIPÓTESE IMPERTINENTE – AUTUAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI integra a estrutura organizacional do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES (Lei Estadual nº 2.482/1969, art. 12), circunstância que elide o argumento de que não se aplicaria a Teoria da Encampação para reconhecer a legitimidade passiva do Diretor-Geral da Autarquia Estadual, autoridade apontada como coatora.

2. O pedido de produção de prova testemunhal formulado pela impetrante apenas ao ensejo da interposição de recurso administrativo junto à JARI revela-se impertinente, por se destinar à impugnação de autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal e não à apuração de eventual nulidade no processo administrativo estadual de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

3. A legalidade do auto de infração lavrado por autoridade federal deve ser questionada perante o órgão autuador competente, não cabendo discutir sua legalidade no âmbito do processo administrativo estadual.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente relator.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023583-52.2023.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO: THAÍS SAVIGNON

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Ilegitimidade Passiva

Senhor Presidente.
A impetrante questiona a regularidade do procedimento administrativo que culminou na suspensão de seu direito de dirigir, especificamente quanto a hipotética violação a seu direito ao contraditório e ampla defesa, ante a suposta omissão da decisão Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI em relação a pedido de produção de prova oral.

O ato impugnado se insere, portanto, no contexto da atuação do DETRAN/ES como entidade executiva de trânsito estadual e órgão responsável pela operacionalização da penalidade.

A despeito da alegação de que a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) seria autônoma e não subordinada ao Diretor-Geral do DETRAN/ES, só pela aplicação da
Teoria da Encampação,
conclui-se que
a autoridade impetrada detém legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial.

Acresça-se que o Diretor-Geral do DETRAN/ES encontra-se no vértice da estrutura administrativa da autarquia, que, de acordo com a
Lei Estadual nº 2.482/1969
, tem a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) como órgão colegiado interno.

Transcrevo o art. 12 da referida norma estadual:

“
Art. 12
- O DETRAN tem a seguinte estrutura administrativa:

A – Órgãos Colegiados:

I – Conselho Deliberativo;

II – Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI);

B – Órgãos executivos:

I – Diretoria Geral;

II – Divisões e Serviços;

III – Circunscrições Regionais de Trânsito;

C – Órgãos de Assessoramento:

I – Assessoria de Assuntos Administrativos Correntes;

II – Assessoria de Programação e Orçamento;

III – Assessoria Jurídica.”

O dispositivo deixa claro que a JARI está inserida na estrutura organizacional do DETRAN-ES sem qualquer indicação de personalidade jurídica própria ou autonomia institucional que a desconsidere como órgão integrante da estrutura organizacional da autarquia, do que decorre que o argumento deduzido na apelação não constitui fundamento jurídico apto a afastar a legitimidade passiva do DETRAN/ES para resistir à pretensão deduzida na inicial.

Por tais razões, dou como superada a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela autarquia estadual.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023583-52.2023.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADA: THAÍS SAVIGNON

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

P
reliminar - Irregularidade Formal
–
Inobservância do Princípio da Dialeticidade.

Senhor Presidente.
Embora a apelada alegue que o recurso não desenvolveu os fundamentos necessários para provocar a reforma da sentença, o apelante apresentou alegações suficientes para devolver a apreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito, pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023583-52.2023.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADA: THAÍS SAVIGNON

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Discute-se a legalidade ou não do processo administrativo n° EDOCS nº 2021-T0NV6, quanto à suposta violação ao direito a ampla defesa.

Releva registrar que
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(CTB,
art. 265
).

Na hipótese, a própria impetrante identificou na petição id. 9613001 que o requerimento de produção de prova oral somente foi formalizado após ter sido decidido o processo administrativo, mais particularmente por ocasião da interposição do recurso administrativo junto à JARI.

Depreende-se das razões recursais que a impetrante postulou a produção de prova testemunhal com a finalidade de questionar a legalidade da autuação realizada em 11/11/2020 pela Polícia Rodoviária Federal, sob o auto de Infração Nº S018087854, baseado no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro, relativo ao comportamento da condutora de transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50% (cinquenta por cento), à qual também é cominada a pena de suspensão do direito de dirigir.

Todavia, a produção de prova testemunhal não tem pertinência com a sindicância da legalidade da aplicação de tal penalidade, escopo do processo administrativo n° EDOCS nº 2021-T0NV6, eis que somente através de prova técnica que comprove irregularidade na aferição ou instalação do equipamento medidor é que é possível desqualificar o registro do excesso de velocidade.

E no caso a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir no âmbito estadual deriva de autuação da autoridade rodoviária federal, razão pela qual eventual ilegalidade do auto de infração (ato originário), deveria ter sido arguida perante a autoridade autuadora e não no curso do processo de execução estadual.

Trata-se de vício que, se existente, atinge a origem do ato sancionador e, portanto, não se corrige ou se discute sua validade na interposição de recurso à JARI, tampouco mediante impetração de mandado de segurança contra o Diretor do DETRAN/ES.

Este aspecto foi devidamente analisado pela Junta Administrativa de Recurso de Infração e identificado como fundamento para o desprovimento do recurso administrativo apresentado pela impetrante.

Tal entendimento reflete a compreensão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pela Polícia Rodoviária Federal.

2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e- STJ):"Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019.

4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. 15.10.2019).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MULTA DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. DISCUSSÃO A RESPEITO DE INFRAÇÃO AUTUADA POR OUTRO ÓRGÃO.

1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de ação em que se questiona multa de trânsito lavrada por outro órgão. Precedente: REsp 676.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008.

2. Agravo regimental não provido.

(EDcl no REsp n. 1.463.721/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 28/10/2014.)

E tem sido replicado na jurisprudência pátria, do qual é exemplo o precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

“De acordo com o entendimento da Corte Superior, o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada pela Polícia Rodoviária Federal, detendo legitimidade apenas para responder por eventuais vícios alegados no processo administrativo decorrentes de anotação de pontos no prontuário da CNH do condutor e aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração.

(...)”

(TJMS -
Apelação Cível n. 0801241-13.2021.8.12.0007
, Cassilândia, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 16/03/2023)

Por estas razões, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para denegar a segurança
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)